Tribunal: TJPA
Processo: 0806223-50.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806223-50.2021.8.14.0028

APELANTE: RAY SOUSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ray Sousa Alves contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condena à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A condenação tem como base flagrante ocorrido durante blitz policial, com apreensão de 514g de crack e 4kg de substância semelhante à maconha. A defesa pleiteia, em grau recursal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a consequente redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Embora o réu comprove a primariedade e os bons antecedentes, o conjunto probatório demonstra, com segurança, sua dedicação habitual à traficância, o que afasta a aplicação do benefício legal.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas, acondicionadas em porções individuais, aliada à existência de imóvel locado exclusivamente para armazenamento e à confissão extrajudicial da aquisição dos entorpecentes, evidencia estrutura logística e atuação profissional no tráfico.

A versão apresentada em juízo, no sentido de que realizava apenas transporte mediante pagamento, mostra-se contraditória e destituída de credibilidade frente aos demais elementos dos autos, revelando tentativa de atenuar sua responsabilidade penal.

A sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente a negativa da minorante, com base em elementos objetivos, sem incorrer em valoração subjetiva ou em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do STF admite o afastamento da causa de diminuição com base em elementos concretos, ainda que não haja condenação anterior, como quantidade de drogas, modo de execução e existência de outras ações penais em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo legítimo o seu afastamento quando demonstrada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

A expressiva quantidade de droga, a estrutura logística empregada e a existência de imóvel destinado ao armazenamento de entorpecentes constituem indícios suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A primariedade, isoladamente, não autoriza a concessão da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, incisos LV e XLVI; CPP, art. 600.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 917.310/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012; STF, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RAY SOUSA ALVES, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condena pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A denúncia, com base em inquérito policial instaurado mediante flagrante delito, imputa ao réu a posse e transporte, para fins de comercialização, de aproximadamente 514g de
crack
e cerca de 4kg de substância entorpecente semelhante à
maconha
, apreendidas no dia 23 de junho de 2021, por volta das 14h, em blitz policial com apoio de cães farejadores, realizada na rodovia PA-150, nas proximidades da Vila Sororó, município de Marabá.

Seguindo os trâmites da ação penal, o réu foi processado, julgado e condenado conforme sentença de primeiro grau.

A defesa, em seu recurso de apelação, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, em seu grau máximo (2/3), com a consequente redução da pena imposta.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do
artigo 600, caput, do CPPB
, pugna pelo desprovimento do apelo, rechaçando a tese defensiva e sustentando a manutenção da condenação conforme proferida.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

No caso concreto, embora comprovadas a primariedade e a existência de bons antecedentes por parte do acusado, o conjunto probatório constante nos autos permite concluir, com elevado grau de segurança, que o réu se dedica de forma contínua e estruturada à prática do tráfico de entorpecentes, circunstância que, nos termos do
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, impede a concessão da causa especial de diminuição de pena.

Conforme expressamente registrado na r. sentença, corroborada pelos documentos constantes do ID nº 27433947, o réu adquire os entorpecentes no município de Cametá/PA, desembolsando, para tanto, o montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Posteriormente, realiza o transporte da substância até Marabá, onde procede ao seu armazenamento em imóvel locado especificamente para essa finalidade, situado no bairro São Félix. Tal conduta denota significativo investimento financeiro, estrutura logística de abrangência interestadual e organização operacional, evidenciando atuação que extrapola, em muito, o perfil do agente ocasional — a exemplo da figura do
courier
ou da
mula do tráfico
— afastando, por conseguinte, qualquer margem de aplicação da causa redutora.

A confissão extrajudicial prestada em sede policial, também documentada no ID nº 27433947, revela que o próprio réu admite a aquisição do entorpecente. Em juízo, contudo, modifica sua versão, afirmando que apenas realizava o transporte pelo valor de R$ 500,00. Essa tentativa de retratação, claramente voltada a atenuar sua responsabilidade penal, colide com as demais provas dos autos e, como bem reconhecido na sentença de primeiro grau (ID nº 27434002), revela a intenção de manipular a verdade dos fatos. O Juízo sentenciante, portanto, não se valeu de valoração subjetiva, como sustenta a defesa, mas sim de criteriosa apreciação técnica de elementos concretos, em estrita conformidade com o
devido processo legal
, o
contraditório
e a
ampla defesa
, previstos no
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
.

Ressalte-se que a primariedade, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
. Trata-se de requisito necessário, mas não suficiente. A legislação exige, de forma cumulativa, que o agente
não
se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, exigências que não se verificam na espécie.

O transporte de expressiva quantidade de entorpecentes entre cidades, o aluguel de imóvel destinado exclusivamente à armazenagem da droga e o alto valor investido na operação evidenciam um
modus operandi
incompatível com o pequeno tráfico, ou com o envolvimento ocasional com o comércio de drogas. Revela-se, ao revés, uma atuação inserida em malha delituosa organizada, ainda que de caráter regional.

Ademais, a fundamentação da sentença se mostra inteiramente coerente, objetiva e técnica, respeitando o princípio da individualização da pena previsto no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
, e a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade do delito. Ressalte-se, também, o contexto fático da prisão em flagrante do réu, circunstanciada no laudo toxicológico definitivo (ID nº 2021.03.001172-QUI), que atesta a apreensão de 514g de
benzoilmetilecgonina
(
cocaína
) e 4,040kg de
delta-9-tetrahidrocanabinol
, princípio ativo da
Cannabis Sativa Lineau
(
maconha
), confirmando a materialidade e reforçando a autoria delitiva.

O transporte e a posse, para fins de tráfico, de tais quantidades, aliadas à confissão extrajudicial, evidenciam de forma inequívoca a prática do crime descrito no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, não sendo possível reconhecer a causa especial de diminuição. A ausência de preenchimento dos quatro requisitos cumulativos exigidos impede o enquadramento da conduta como tráfico privilegiado, conforme interpretação consolidada na doutrina e na jurisprudência pátrias.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026